Tribunal: TJSP
Processo: 0011003-10.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave - Afastamento da alegação de nulidade do julgado – Prescrição não ocorrida – Sentença devidamente motivada – Prova suficiente da autoria da falta grave - Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – Manutenção da fração de perda dos dias remidos em 1/3, em razão da fundamentação dada na sentença – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011003-10.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANDRE COSTA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM provimento
ao agravo de ANDRÉ COSTA SANTOS para manter a respeitável decisão na forma
como proferida V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), PAULO ROSSI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011003-10.2019.8.26.0996 -Voto no 605
2
Agravo de Execução Penal no 0011003-10.2019.8.26.0996
Agravante: Andre Costa Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 605
AGRAVO EM EXECUÇÃO Cometimento de falta grave -
Afastamento da alegação de nulidade do julgado – Prescrição não
ocorrida – Sentença devidamente motivada – Prova suficiente da
autoria da falta grave - Impossibilidade de desclassificação para
falta média ou leve Manutenção da fração de perda dos dias
remidos em 1/3, em razão da fundamentação dada na sentença –
AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Juízo do DEECRIM da 5a
RAJ, que homologou suposta falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 23/11/2018, e
determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos do reeducando ANDRÉ COSTA
SANTOS.
Pugna o agravante, em preliminar, que ocorreu a prescrição, pois a falta
foi supostamente cometida em 23/11/2018, e homologada apenas em 07/08/2019, mais de
180 (cento e oitenta) dias após o cometimento, prazo a ser aplicado em analogia com a
previsão do artigo 142, inciso III, da Lei no 8.112/90.
No mérito, pugna pela reforma da decisão por entender que o
comportamento irrogado ao reeducando não se subsume a qualquer das faltas graves
previstas nos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal. Aduz que o sindicado deve ser
absolvido, ou, ao menos, deve ter desclassificada a falta para a de natureza média ou leve;
que a sindicância foi injustamente instaurada contra todos os supostos envolvidos no
suposto ato, sem individualização das condutas, sendo vedadas, pelo artigo 45 da mesma
Lei, sanções coletivas.
No caso de manutenção da decisão, pleiteia que a perda dos dias remidos
se dê no mínimo legal de um dia.
O órgão do Ministério Público ofereceu a contraminuta constante das
folhas 23/31, opinando pelo desprovimento do recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011003-10.2019.8.26.0996 -Voto no 605
3
A decisão recorrida foi mantida pelo D. Juízo da Execução Criminal
(folha 32).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
desprovimento do recurso (folhas 125/133).
É o relatório.
A preliminar suscitada fica afastada, não se observando a prescrição
alegada pelo agravante, pois o prazo prescricional a ser aplicado, no caso de faltas
cometidas, não é de 180 (cento e oitenta) dias, mas de 3 (três) anos, à luz do
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. NÃO IMPLEMENTO. 1. A
jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, à míngua de
previsão específica na Lei n. 7210/1984, o prazo de prescrição para
apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal é
o regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se
verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010. 2. Logo, inviável é o
reconhecimento da prescrição na espécie, pois as faltas ocorreram em
24-1-2012 e 22-5-2012. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no REsp 1496703/MG. Relator: Min. JORGE MUSSI, Data
de Julgamento: 03/03/2015, T5 QUINTA TURMA).
No mérito, o agravo não deve ser provido, pelos motivos expostos a
seguir.
Com efeito, temos que o procedimento disciplinar foi instruído com as
declarações prestadas pelos agentes penitenciários Victor Hugo Sarti e Adriano de Souza
Bérgamo, como se constata, respectivamente, do conteúdo das folhas 150 e 151 dos autos
de origem, através das quais foram uníssonos em afirmar que os sentenciados averiguados
se recusaram a sair da cela para serem revistados, mesmo após diversas solicitações e
advertências de que isso configuraria indisciplina, e não obedeceram a ordem, atrasando o
trabalho.
Assim, a negativa apresentada pelo reeducando na folha 144 da origem,
restou isolada no contexto do procedimento, razão pela qual não merece crédito, já que
nada foi produzido que indicasse que os agentes penitenciários estivessem imputando
infração disciplinar ao reeducando, de forma injusta, sendo que as declarações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011003-10.2019.8.26.0996 -Voto no 605
4
pelos agentes são suficientes para a manutenção da sentença homologatória.
Como dito, não há nenhum motivo concreto no procedimento
administrativo indicativo de que se deveria duvidar da palavra dos agentes penitenciários,
sob os quais recai a presunção "juris tantum" de que agiram escorreitamente no exercício
de suas funções, razão pelas quais suas declarações harmônicas e coesas entre si são
suficientes para a manutenção da sentença homologatória proferida.
Registre-se, no ponto, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
''A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes
de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização
da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de
inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de
servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em
contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente
aos atos administrativos em geral.(HC 391170, Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017).
Na mesma linha de entendimento: HC 334732 , Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.
Não bastasse isso, a contrariar a negativa do agravante e de outros
sentenciados, temos o relato do sentenciado Marcos, na folha 140 da origem: "quando
informado de que haveria procedimento no interior da cela em que habitava, permaneceu
na cela demorando para sair por estar rasgando papéis com conteúdos que não deveriam ser
conhecidos dos agentes de segurança penitenciária. Que guardava tais papéis por interesse
pessoal pois tinham conteúdos particulares". Aduziu, ainda, que não obrigou os demais
sentenciados a permanecerem no interior da cela, não sabendo o porquê disso. Ou
seja, admitiu que deliberadamente não obedeceu às ordens dos agentes penitenciários,
e que os demais sentenciados permaneceram no interior da cela, não mencionando,
em momento algum, que o tempo de abertura da cela foi exíguo, a impedir o devido
cumprimento das ordens que lhes foram dadas.
Deste modo, a conduta tida pelo reeducando realmente se amolda à falta
disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39,
inciso II (primeira figura), ambos da Lei Federal no 7.210/1984, que assim dispõem:
"Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011003-10.2019.8.26.0996 -Voto no 605
5
deva relacionar-se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou
de subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;
VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas
com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração
do trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;
X - conservação dos objetos de uso pessoal.
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto
neste artigo.
...
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade
que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade
física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei.
VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao
preso provisório." (grifei).
Assim, não há que se falar em limitação ao princípio da legalidade, pois a
infração praticada e atribuída ao reeducando tem previsão na Lei de Execução Penal e a
conduta tida por ele se amoldou aos tipos a ele atribuídos, razão pela qual restou apenado,
não havendo que se falar, também, em falta de lesividade da conduta, já que o
cumprimento às regras gerais do estabelecimento penal ou de qualquer lugar onde se efetue
a execução da pena é fundamental tanto para o condenado como para quem administra o
local.
Por isso, estabelece a Lei de Execução Penal que o reeducando deve
colaborar com a ordem, obedecer às determinações emanadas das autoridades e seus
agentes, e o procedimento disciplinar demonstra que ele bem sabia que não poderia
descumprir ordem disciplinar que era do seu conhecimento, tendo, com sua conduta,
cometido a infração que lhe foi atribuída.
Também, não há que se falar em desclassificação da conduta atribuída ao
reeducando para falta leve ou média, pois o descumprimento de ordem disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011003-10.2019.8.26.0996 -Voto no 605
6
caracteriza falta grave e há no procedimento indicação de que o reeducando, no momento
da inclusão na unidade prisional, foi orientado sobre seus deveres e que o descumprimento
acarretaria em falta grave.
Neste sentido, já teve oportunidade de decidir o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"...Com efeito, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de que a desobediência aos agentes
penitenciários se constitui em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art.
39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais. A propósito, confiram-se,
a título exemplificativo, os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA
AO AGENTE PENITENCIÁRIO. ART. 50, IV, C/C O ART. 39, II,
AMBOS
DA
LEP.
FALTA
GRAVE.
CARACTERIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NOVA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. DISSÍDIO PRETORIANO
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. 1. A decisão agravada não
reexaminou as provas, mas apenas atribuiu nova qualificação jurídica
(falta grave) aos fatos delimitados no acórdão recorrido (desobediência à
ordem dos agentes penitenciários de retorno à cela), motivo pelo qual não
incide o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Acórdão paradigma que se coaduna
exatamente com o caso em questão, uma vez que estabelece que a
desobediência a servidores é considerada falta de natureza grave. 3.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1381095/RO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
04/08/2015, DJe 20/08/2015)";
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
NO
DECORRER
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDOR (ART. 50, INCISO
VI, C/C O ART. 39, INCISO II, AMBOS DA LEP). REGRESSÃO DE
REGIME. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PERDA DOS DIAS
REMIDOS.
SÚMULA
VINCULANTE
9/STF. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PARECER
DO
MPF
PELA
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O cometimento de
falta grave, devidamente apurada através de procedimento administrativo
disciplinar, implica o reinício da contagem do prazo da pena
remanescente para a concessão de benefícios relativos à execução da
pena, exceto livramento condicional e comutação da pena. 2. A contagem
do novo período aquisitivo do requisito objetivo (1/6 do cumprimento da
pena) para a progressão de regime deverá ter início na data do
cometimento da última falta grave pelo apenado, incidente sobre o
remanescente da pena e não sobre o total desta. 3. O disposto no art. 127
da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se
lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula
Vinculante 9/STF. 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer
ministerial." (HC 185.689/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe
14/02/2011);
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
NULIDADE
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011003-10.2019.8.26.0996 -Voto no 605
7
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA. FALTA GRAVE. PENA DE ISOLAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA. 1. No cumprimento da pena privativa de liberdade, o
apenado deve submeter-se às regras de disciplina previstas na legislação
que rege a execução penal, sendo um de seus deveres obedecer às
autoridades e seus agentes, tratar a todas as pessoas com respeito e
urbanidade, além de executar adequadamente o trabalho que lhe for
atribuído, conforme dispõe a Lei n.o 7.210/84. 2. O art. 50, inciso VI, c.c.
o art. 39, inciso II e V, da Lei de Execuções Penais, consideram a
desobediência às ordens do agente penitenciário falta grave. 3. Na
hipótese, a portaria instauradora do Procedimento administrativo
disciplinar identificou de forma clara e precisa as condutas que pretendia
apurar, descrevendo as ações imputadas ao ora Paciente, bem assim os
respectivos dispositivos legais, quais sejam os arts. 52 e art. 50, inciso VI
da Lei n.o 7.210/84. 4. A Lei de Execução Penal autoriza expressamente a
pena de isolamento no caso de cometimento de falta grave. O art. 57,
parágrafo único, c.c os arts. 58 e 53, da Lei n.o 7.210/84 preveem a
possibilidade de aplicação da sanção de isolamento pelo prazo não
superior a 30 dias. 5. Ordem denegada". (HC 111.062/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe
29/11/2010).
No mais, quanto aos dias remidos, o d. Juízo de piso corretamente
escolheu a fração máxima de 1/3 (um terço) para a perda, que fica mantida, já que os
contornos de reprovabilidade da conduta ensejam aplicação de sanção acima do patamar
mínimo, tendo sido dada a devida motivação na decisão homologatória (folhas 113/115
destes autos de agravo em execução):
“No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem como o
histórico prisional do(a) sentenciado(a), há de ser decretada a perda de
1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque a aplicação em menor
percentual implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento de infração disciplinar”.
E, de fato, nos autos de origem, verifica-se na folha 86, que o paciente já
havia cometido duas faltas graves, em 27/01/2017 e 01/02/2017, encontrando-se em
período de reabilitação, quando tornou a cometer a terceira falta grave, razão pela qual
deve ser mantida a sanção da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao agravo de ANDRÉ
COSTA SANTOS para manter a respeitável decisão na forma como proferida.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator